Tribunal: TJSP
Processo: 1008388-94.2021.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
Apelação. Autor que pleiteia seja restabelecido o fornecimento de energia bem como fixação de danos morais no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais). Sentença de procedência. Apelo da Ré para que seja a ação julgada improcedente. Aduz que não fora comprovados os danos morais. Autor que apela adesivamente pugnando pela majoração do quantum fixado a título de danos morais. Cadastro do Autor

Ementa:

Apelação. Autor que pleiteia seja restabelecido o fornecimento de energia bem como fixação de danos morais no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais). Sentença de procedência. Apelo da Ré para que seja a ação julgada improcedente. Aduz que não fora comprovados os danos morais. Autor que apela adesivamente pugnando pela majoração do quantum fixado a título de danos morais. Cadastro do Autor alterado para nome de terceiro desconhecido a ele. Concessionária que não conseguiu explicar tal situação, alegando apenas que não houve troca de titularidade. Contas apresentadas pelo Autor e não impugnadas que se encontram em nome de terceiro. Suposta solicitação de desligamento definitivo não comprovado pela Ré. Corte indevido de energia elétrica. Danos morais configurados in re ipsa. Tempo perdido pelo consumidor para resolver problema que não deu causa. Danos morais que merecem majoração para o importe de R$10.000,00 (dez mil reais), em consonância com o entendimento reiteradamente praticado por essa Colenda Câmara de Direito Privado. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.